Tribunal: TJMMG
Processo: 2000004-64.2023.9.13.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo eproc n. 2000004-64.2023.9.13.0005 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 15/05/2024 Publicação: 29/05/2024 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO – PRETENSÃO DE REANÁLISE DE DECISÕES EXARADAS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU DE JURIDIÇÃO E PELO COLEGIADO COM BASE NO PONTO DE VISTA DA EMBARGANTE SOBRE AS MATÉRIAS – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Leandro Gonçalves e embargado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar os presentes embargos de declaração. Participou do julgamento o desembargador Jadir Silva. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração, opostos por pelo ex-militar Leandro Gonçalves, em face da decisão, exarada pela Segunda Câmara deste Tribunal, que negou provimento ao recurso de apelação, para manter integralmente a sentença de primeiro grau de jurisdição que reconheceu a existência de coisa julgada e determinou a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso V, do CPC. A defesa alega, incialmente, que não há que se falar em coisa julgada, ou seja, que a matéria já foi objeto de discussão em outro processo. Disse que “o acórdão apesar de especificar os artigos para a fundamentação da decisão, no mesmo, é flagrante a ausência no enfrentamento das normas que regem a questão, essenciais ao deslinde da causa e ventiladas nos autos pelo recorrente.” Disse, ainda, que a colenda Segunda Câmara deu interpretação errônea ao art. 508 do CPC. Acrescentou que, nos termos do art. 508 do CPC, não há como reconhecer a existência de coisa julgada em face da eficácia preclusiva, pois, à luz da interpretação correta desse artigo, haverá incidência de coisa julga, tão somente, se houver discussão de mérito, o que no caso não houve em nenhuma das ações mencionadas. Reiterou que a primeira ação (n. 1000063-57.2018.9.13.0001) findou- se por sentença terminativa, fazendo coisa julgada formal e não material, deixando-se de analisar as questões de mérito e que a segunda ação (n. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 2000080-59.2021.9.13.0005) foi igualmente extinta sem resolução de mérito, ou seja, não houve o devido enfrentamento das questões trazidas pela defesa. Sustentou que não houve pronunciamento na decisão embargada sobre a diferenciação das mencionadas ações, inclusive sobre as causas de pedir. Sobre o tema, destacou que a decisão recorrida foi omissa, pois a causa de pedir da ação primeira foi baseada no sentido de suspensão do PAD até que findasse o processo criminal com base no princípio da presunção de inocência. Já na segunda ação, extinta sem resolução do mérito, alegou que a causa de pedir trouxe as ilegalidades contidas no processo administrativo, ou seja, a causa de pedir é totalmente diversa da primeira. Aduziu que, ao negar a análise de mérito administrativo, este Tribunal desconsidera as ilegalidades do processo administrativo-disciplinar que resultou na demissão do ex-militar. Aduziu, também, que a decisão objurgada desconsidera a possibilidade de que uma absolvição na esfera penal possa ter implicações significativas no âmbito administrativo. Asseverou que o órgão colegiado não se manifestou acerca dos princípios constitucionais da legalidade e do devido processo legal, incorrendo em flagrante omissão. Para a defesa, a colenda Câmara julgadora não analisou as provas dos autos e o mérito da causa. Reprisou todos os fundamentos constantes da ação principal e do acórdão recorrido, tais como a diversidade da causa de pedir e a não ocorrência de coisa julgada. Ao final, requereu, in verbis: Por todo o exposto, diante das omissões verificadas, que demandam ser esclarecidas e supridas, e ainda com vistas ao necessário pré-questionamento, vale-se o ora recorrente dos presentes embargos, requerendo a concessão do efeito suspensivo a eles, bem como o provimento do recurso. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o presente recurso, uma vez que é tempestivo e preenche os requisitos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade, nos termos da legislação vigente. Verifica-se, incialmente, do acórdão vergastado, que a Colenda Segunda Câmara negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa, para reformar a sentença de primeiro grau de jurisdição que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 reconheceu a existência de coisa julgada e determinou a extinção do processo sem resolução de mérito. No que tange à alegação do embargante de que acórdão vergastado foi omisso quando não analisou as supostas diferenças entre as ações n. 1000063-57.2018.9.13.0001 e n. 2000080-59.2021.9.13.0005, razão não lhe assiste. Constata-se da decisão combatida que a matéria foi devidamente tratada, com base nos documentos amealhados aos autos, sobretudo aqueles colacionados ao evento n. 1 dos autos correlatos, não havendo qualquer dúvida quanto à incidência da coisa julgada. Destaca-se, inclusive, que as decisões exaradas nos mencionados processos, foram colacionadas no acórdão objurgado, evitando-se assim qualquer dúvida quanto à tríplice identidade entre as ações, ou seja, de que elas possuem as mesmas partes, causa de pedir e pedido. Veja-se trecho do acórdão recorrido: Após analisar com o devido cuidado a presente caso, verifico o ex-militar, ora apelante, figurou como autor em outras duas ações nesta Justiça Militar, a saber: ação n. 1000063-57.2018.9.13.0001, que tramitou junto à 1ª AJME, a qual se tratou de “Ação de Anulação ou Suspensão de Ato Administrativo Demissional” em face do Estado de Minas Gerais, visando à anulação ou suspensão do Processo Administrativo-Disciplinar de Portaria n. 112.860/16 – PAD – 5ª RPM e Ação 2000080-59.2021.9.13.0005 - “Ação Anulatória de Ato Administrativo Demissional c/c Pedido de Tutela de Evidência”, em face do Estado de Minas Gerais, na qual, também, visava anular o Processo Administrativo-Disciplinar de Portaria n. 112.860/16 – PAD – 5ª RPM. Os institutos da litispendência e da coisa julgada estão regulamentados pelo art. 337, §§ 1º, 2º e 3º do CPC, in verbis: Art. 337. [...] § 1º Verifica-se a litispendência ou coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. § 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. § 3º Há litispendência quando se repete ação que está em curso.” Com efeito, tem-se a coincidência absoluta do objeto, da causa de pedir e dos pedidos da presente ação ordinária com relação àqueles deduzidos nas ações anteriores, impondo-se o reconhecimento da coisa julgada. Por oportuno, trago à colação trecho da r. sentença proferida nos autos da Ação n. 2000080- 59.2021.9.13.0005. Observe-se: O Ex-PM Leandro Gonçalves propôs “Ação Anulatória de Ato Administrativo Demissional c/c Pedido de Tutela de Evidência” em face do Estado de Minas Gerais, perante a Justiça Comum da Comarca de Uberaba/MG. Relatou que o PAD instaurado sob Portaria nº 112.860/16 ensejou sua demissão da PMMG, com fulcro no art. 13, inciso III, e art. 64, inciso II, do CEDM. Em síntese, argumentou que a demissão de baseou em provas ilícitas, na medida em que se valeu de prova emprestada da ação criminal, não autorizada pelo juiz da causa. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Disse que, além de não ter participado dos fatos objeto do PAD, a decisão demissionária carece de fundamentação, eis que não foi especificado o ato que atentou contra o decoro da classe. (...) imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. Em consulta aos documentos de evento 8, em especial a Certidão de Inteiro Teor dos autos nº 1000063-57.2018.9.13.0001 e sua petição inicial, trata-se de ação contendo as mesmas partes, pedido e causa de pedir, cujo pedido foi julgado improcedente e com trânsito em julgado em 19/05/2020, após o egrégio TJMMG julgar improcedente o recurso de apelação do Autor. Lado outro, em razão do autos nº 1000063- 57.2018.9.13.0001, o Autor tinha inequívoca ciência da competência absoluta da Justiça Militar Estadual para processar e julgar as ações judiciais contra atos disciplinares militares, e mesmo assim propôs, em 08/07/2020, a presente demanda perante a Justiça Comum, alegando, com outras palavras/sinônimos, os mesmos vícios, o que beira a litigância de má-fé. Isto posto, é evidente a ocorrência da coisa julgada material. Noutro giro, tem-se a sentença exarada nos Autos n. 1000063- 57.2018.9.13.0001, que tratou do mesmo processo administrativo-disciplinar. Veja-se trecho da decisão: Tratando-se de matéria que independe da produção de prova em audiência, é o caso de julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, inciso I, do CPC. Em um primeiro plano, cabe ressaltar competir ao Poder Judiciário efetuar o controle dos atos da Administração Pública apenas ao que tange à legalidade, sem invadir o mérito da autoridade administrativa, o que servirá de norte a esta decisão. [...] Conforme dispositivos acima transcritos ao autor incumbe o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, cabendo-lhe a produção da prova documental nas fases processuais próprias. Observo haver o Autor apresentado apenas cópia da decisão proferida pelo Senhor Governador do Estado em 08/01/2018, em sede de recurso hierárquico, pela qual manteve a pena demissionária aplicada pelo Comandante-Geral da PMMG, no bojo do processo administrativo disciplinar instaurado por meio da portaria nº 112.860/5ª Região da Polícia Militar (5ª RPM), de 21 de julho de 2016,pela prática da conduta prevista no inciso III, do artigo 13 c/c inciso II, do art. 64, da Lei n. 14.310/2002. Apesar de dizer estar sendo alvo de processo criminal, sobre o mesmo fato e pendente de julgamento, o Autor nada demonstrou neste sentido. Ainda que o fosse, pela Constituição Federal e diplomas infraconstitucionais diversos se vê aclara a independência entre as esferas penal e a civil e administrativa, a saber: [...] De onde se conclui que um mesmo fato possui reflexos de âmbito criminal, civil e administrativo, de forma independente, pelo que inexiste norma que determine a suspensão de processo disciplinar para o aguardo do desfecho de processo-crime. Segundo se depreende do artigo 935 do Código Civil, acima transcrito, a matéria disciplinar se vincula a uma decisão criminal apenas se nesta se concluir pela inexistência do fato ou se excluir a autoria, não sendo o caso do Autor, cujo processo-crime, segundo diz, se encontra em tramitação. Destarte, com fulcro no incito I do artigo 487 do CPC, rejeito o pedido do Autor. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Destaca-se que, em ambas as ações (n. 1000063- 57.2018.9.13.0001 e n. 2000080- 59.2021.9.13.0005), bem como na presente, a defesa insiste em pedir a anulação do ato administrativo sancionar com fundamentos idênticos. Como é sabido, configura-se a coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por sentença de que não caiba recurso (§ 3º do art. 337 do CPC/2015). Acrescenta-se que, nos termos do § 2º do mesmo dispositivo, “uma ação é idêntica à outra quando tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido”. Nesse contexto, ao contrário do que alegou a defesa, a colenda Segunda Câmara, por seus doutos julgadores, não só deu a correta interpretação ao disposto no art. 508 do CPC/2015, como o aplicou de maneira acertada, em consonância com o entendimento jurisprudencial e doutrinário sobre a matéria, restando evidente que a pretensão da parte embargante é renovar a discussão sobre questão que já foi decidida de maneira fundamentada. Sobre o tema, observe-se trecho da decisão colegiada: O referido dispositivo (art. 508 do CPC/2015) tem como objetivo impedir a utilização de manobras pela parte para burlar os efeitos da incidência da coisa julgada, ao utilizar-se de um determinado argumento de fato ou de direito não alegado no processo anterior, ou seja, poderia renovar a mesma discussão, acrescentando um argumento colateral ou fato secundário, para alegar que é uma nova causa de pedir, e, consequentemente, criar uma nova demanda, buscando escapar dos efeitos da coisa julgada. Vale dizer, com acréscimo de argumento de fato ou de direito se conseguiria tramar uma causa nova. Exatamente para coibir tal prática, o referido dispositivo legal expressamente dispõe que esses fatos ou argumentos colaterais reputar-se-ão deduzidos e repelidos. Fredie Didier Jr. e outros doutrinadores, na obra Curso de Direito Processual Civil – volume 2 –, acerca do instituto da coisa julgada, ensinam que: De forma geral, nos ordenamentos jurídicos atuais, admite-se a revisão das decisões judiciais. Mas não sem impor limites. Esgotados ou não utilizados adequadamente os recursos previstos em lei, encerra-se o debate e o julgamento final torna-se imutável e indiscutível. Surge, então, a coisa julgada. [...] A coisa julgada é instituto jurídico que integra o conteúdo do direito fundamental à segurança jurídica, assegurado em todo os Estado Democrático de Direito, encontrando consagração expressa, em nosso ordenamento, no art. 5º, XXXVI, CF. Garante ao jurisdicionado que a decisão final dada à sua demanda será definitiva, não podendo ser rediscutida, alterada ou desrespeitada – seja pelas partes, seja pelo próprio Poder Judiciário. DIDIER JR., Fredie; Paula Sarno Braga e Rafael Oliveira. Curso de Direito Processual, 2. ed. Salvador: Jus Podivm, 2008. Vol. 2. p. 551/552. O mestre Humberto Theodoro Júnior, em seu Curso de Direito Processual Civil, explica que não apenas o dispositivo da sentença transita em julgado, mas toda a situação jurídica material objeto do acertamento contido no provimento definitivo de sentença: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Na verdade, não é o pedido que o juiz decide direta e unicamente, como aparentemente se deduz do dispositivo de uma sentença. Ali só se chega por meio da resolução de todas as questões relevantes do litígio, de maneira que o dispositivo não é mais que a resultante necessária de todas as decisões das questões que compõem o objeto litigioso. O provimento judicial de mérito é, em suma, o conjunto indissociável de todas as questões resolvidas que motivaram a resposta jurisdicional à demanda enunciada no dispositivo da sentença. Se estas questões não se estabilizarem juntamente com a resposta-síntese, jamais se logrará conferir segurança jurídica à situação jurídica discutida e solucionada no provimento. É, por isso, que a doutrina processual mais evoluída de nossos dias vê como alcançada pela segurança jurídica proporcionada pela coisa julgada não esta ou aquela parte da sentença, mas toda a situação jurídica material objeto do acertamento contido no provimento definitivo de mérito. Não pode, em tal perspectiva, permanecer fora da autoridade da res iudicata da solução da questão principal (i.e., a causa seja de pedir, seja a invocada pelo autor, seja a que fundamenta a resistência do réu). De tal sorte, toda resolução de questão qualificada como principal feita pela decisão de mérito assume força de lei (art. 503) entre as partes, tornando-se o devido tempo imutável e indiscutível (art. 502), e, por consequência, impedirá que qualquer juiz volte a rejulgá-la (art. 505), entre os mesmos litigantes (art. 506). (Curso de Direito Processual Civil - Teoria Geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum - Volume I. 58. ed. rev., atual e ampl - Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 1143-1144). Por fim, oportuno destacar o entendimento manifestado pelo juízo a quo, que está em conformidade com a remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. CONFIRMAÇÃO PELO COLEGIADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE JUROS SOBRE TAXAS ADMINISTRATIVAS DECLARADAS ILEGAIS EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. PEDIDO FORMULADO COM BASE NOS MESMOS FATOS E FUNDAMENTOS JURÍDICOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. [...] 3. A eficácia preclusiva da coisa julgada impede a apreciação de questões deduzidas e dedutíveis, ainda que não tenham sido examinadas, desde que atinentes à mesma causa de pedir. [...] 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.370.463/PB, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023.) Destaca-se que esta Corte também já decidiu acerca da coisa julgada material. Note-se: APELAÇÃO – ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR – IMPOSSIBILIDADE – COISA JULGADA MATERIAL – EFICÁCIA PRECLUSIVA – ART. 508 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 - Nos termos do artigo 508 do CPC, a coisa julgada material abrange não só a matéria explicitamente apreciada pela decisão transitada em julgado, mas também as questões que poderiam ter sido outrora suscitadas pela parte interessada. (Processo eproc n. 2000145-54.2021.9.13.0005 - Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos. Julgamento: 1/12/2022) AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO DE EXCLUSÃO – COISA JULGADA – AÇÃO IDÊNTICA AJUIZADA PERANTE A JUSTIÇA COMUM ESTADUAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ARTIGO 267, INCISO V, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – PROVIMENTO NEGADO. Quando a questão trazida a juízo já foi apreciada e transitou em julgado, não se admite mais que a mesma lide volte a ser objeto de outro processo. Após transitado em julgado, o decisório torna-se imutável e indiscutível, conforme artigos 467, 468 e 471 do Código de Processo Civil. Ademais, o artigo 474 do CPC reputa repelidas todas as alegações que as partes poderiam ter feito na petição inicial e contestação e não o fizeram, de forma que não se admite a propositura de nova demanda para rediscutir a lide, com base em novas alegações, que poderiam ter sido deduzidas na ação anterior e que resultam em idêntico questionamento sobre a exclusão do apelante. - Sentença de primeiro grau mantida. Decisão: preliminar (de coisa julgada): unânime (acolhida a preliminar e negado provimento ao recurso, mantendo-se a sentença). Apelação Cível n. 250 – Relator: Juiz Cel BM Osmar Duarte Marcelino. Origem: Processo n. 542/07 – AC – 3ª AJME. Julgamento: 28/02/2008. Publicação: 07/03/2008. Assim sendo, reitero que “a eficácia preclusiva da coisa julgada atua justamente no que não foi enfrentado na decisão. Refere-se a uma forma de julgamento implícito, na medida em que abrange aquilo que não está decidido expressamente, mas que também estaria acobertado pela vedação de rediscussão.” Admitir que as causas de pedir, outrora em análise, não se confundem seria criar um verdadeiro caos jurídico, na medida em que se possibilitaria o ajuizamento de infinitas ações, com o mesmo objetivo, qual seja, a nulidade ou invalidação do PAD, o que serviria apenas para trazer insegurança jurídica, ante a possibilidade da ocorrência de decisões distintas versando sobre o mesmo assunto. O mero inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração previstas nos arts. 497 e 542 do Código de Processo Penal Militar. Desse modo, não identificada a presença de vício que justifique esclarecimento, complemento ou eventual integração do que foi decidido, a rejeição dos aclaratórios é medida que se impõe. Com essas considerações, rejeito os presentes embargos de declaração. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 15 de maio de 2024. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e relator